Tribunal: STF
Processo: HC 178572
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO NÃO CONHECIDO. FUNDAMENTO NÃO INFIRMADO. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. O recurso especial interposto pelo agravante não foi admitido pelos pela incidência da Súmula n. 283 e 284 do STF. 2. Embora a defesa traga argumentos a respeito do número de disparos de arma de fogo efetuados pelo réu, nada disse a respeito da dor ocasionada na vítima diante de tais disparos. 3. É condição necessária à admissibilidade de qualquer recurso que a parte interessada impugne todos os fundamentos da decisão que pretende seja reformada, conforme acórdão firmado pela Corte Especial em julgamento realizado no dia 19/9/2018 (EAREsp n. 746.775/PR, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Rel. p/acórdão Luis Felipe Salomão, ainda não publicado). 4. Agravo regimental não conhecido.” (eDOC.22)
    Busca-se em suma a reforma na dosimetria da pena operada pelas instâncias ordinárias, “em razão da não constatação da ilegalidade na fundamentação do vetor “culpabilidade” quando da realização da dosimetria da pena na forma do artigo 59 do Código Penal.”
    O pleito liminar foi indeferido (eDOC.25)
    Na sequência, a PGR manifestou-se pela denegação da ordem em parecer assim ementado: “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ART. 59 DO CP. CRITÉRIO IDÔNEO PARA A EXASPERAÇÃO. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM” (eDOC.26) 
    É o relatório. Decido.
    1. Cabimento do habeas corpus: 
    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 
    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 
    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 
    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 
    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.
    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:
    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.
    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 7 de dezembro de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente